Tribunal: TJSP
Processo: 1006389-98.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE O MUNICÍPIO DE GUARULHOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA COM CORREÇÃO MONETÀRIA SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS E SEM CONDENAR O MUNICÍPIO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. A Pretensão recursal é para que sobre o valor condenatório

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE O MUNICÍPIO DE GUARULHOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA COM CORREÇÃO MONETÀRIA SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS E SEM CONDENAR O MUNICÍPIO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. A Pretensão recursal é para que sobre o valor condenatório haja incidência de juros de mora desde quando as parcelas eram devidas, bem como que o Município seja condenado nas verbas sucumbenciais. Admissibilidade parcial. Em que pese inexistir previsão contratual de juros de mora, o que impossibilita sua incidência desde o vencimento das parcelas, há previsão legal para incidência de juros moratórios pela Lei no 11.960/09, que devem ser contados a partir da citação. Pelo princípio da causalidade, a Municipalidade deve ser condenada no reembolso das custas e das despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Inteligência dos artigos 85, §§ 2o e 3o, e parágrafo único do art. 86, ambos do CPC/2015. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006389-98.2017.8.26.0224 Voto 23084
DC/tcn
Registro: 2020.0001003125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006389-
98.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LA FALCÃO
BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006389-98.2017.8.26.0224 Voto 23084
DC/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1006389-98.2017.8.26.0224
Comarca: GUARULHOS
Apelante: LA FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE
CONTROLE DA QUALIDADE LTDA.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Juiz (a) Sentenciante: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
Voto no 23084
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO
DE PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM
RAZÃO
DE
CONSTRUÇÃO
DE
ESCOLA.
AUSÊNCIA
DE
CONTRAPRESTAÇÃO
POR
PARTE
O
MUNICÍPIO
DE
GUARULHOS.
SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AO
PAGAMENTO
DA
CONTRAPRESTAÇÃO
PACTUADA COM CORREÇÃO MONETÀRIA
SEM
A
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
E
SEM
CONDENAR
O
MUNICÍPIO
NAS
VERBAS
SUCUMBENCIAIS. A Pretensão recursal é para
que sobre o valor condenatório haja incidência de
juros de mora desde quando as parcelas eram
devidas, bem como que o Município seja condenado nas verbas sucumbenciais.
Admissibilidade parcial. Em que pese inexistir
previsão contratual de juros de mora, o que
impossibilita sua incidência desde o vencimento
das parcelas, há previsão legal para incidência de
juros moratórios pela Lei no 11.960/09, que
devem ser contados a partir da citação. Pelo
princípio da causalidade, a Municipalidade deve
ser condenada no reembolso das custas e das
despesas processuais, bem como no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação. Inteligência dos artigos 85,
§§ 2o e 3o, e parágrafo único do art. 86, ambos do
CPC/2015. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
L.A Falcão Bauer Centro Tecnológico de
Controle da Qualidade Ltda. ajuizou ação monitória em face do
Município de Guarulhos, objetivando o pagamento dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006389-98.2017.8.26.0224 Voto 23084
DC/tcn
prestados relativos à construção de escola no bairro Vila
Galvão, conforme Contrato no 27.204/2012 e nota de empenho
no 65.740/2011.
A
sentença
de
fls.
161/163
e
complementação de fl. 173 julgou parcialmente procedente o
pedido “para constituir de pleno direito o título executivo judicial
e determinar o pagamento pelo réu de R$307.658,99, válido
para 02/2017, à autora, com correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data em
que deveria ter sido pago. Tendo em vista a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com o pagamento das respectivas
custas, despesas processuais e honorários Advocatícios (fl.
173).
Sobreveio
recurso
de
apelação
da
empresa autora (fls. 175/189), visando a reforma da sentença
para que seja julgada totalmente procedente a ação para que
haja incidência de juros desde o vencimento das parcelas não
pagas, bem como arbitramento de honorários advocatícios e a
condenação da ré nas custas e despesas processuais.
Não
houve
apresentação
de
contrarrazões, conforme certidão de fl. 195.

É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso merece parcial provimento.

Cinge-se a controvérsia a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006389-98.2017.8.26.0224 Voto 23084
DC/tcn
incidência de juros moratórios sobre dívida relativa à obra
realizada pela empresa autora, porém não paga pelo Município
de Guarulhos, bem como se controverte a respeito do
arbitramento de honorários advocatícios e da condenação nas
custas e despesas processuais.
Pois bem.
Em que pese a ação inicial versar sobre o
próprio pagamento da nota de empenho no 65.740/2011, a
sentença que condenou o Município não foi objeto de recurso
quanto a este mérito, razão pela qual a presente decisão se
restringirá à apreciação dos termos do recurso de apelação.
De fato, há a necessidade de condenação
do Município em juros de mora, porém entendo que estes devem
ser contados somente a partir da citação, porquanto foi nesse
momento em que a empresa de fato exigiu o seu direito perante
o Poder Judiciário, constituindo em mora a Municipalidade.
Conforme já observou o Juízo a quo,
haverá a correção monetária desde o vencimento das parcelas,
porém não há previsão contratual para a incidência de juros de
mora a partir daquele período.
De outro lado, existem os juros de mora
legais previstos no art. 1o-F da 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09:
Art.
1o-F. Nas
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital
e compensação da mora, haverá a incidência uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006389-98.2017.8.26.0224 Voto 23084
DC/tcn
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.

Assim
é
que
se
deve
acrescer
à
condenação da sentença a incidência de juros de mora pela Lei
no 11.960/09 a partir da citação, nos termos já decididos pelo
STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.
No que toca aos honorários advocatícios,
também tem razão a autora apelante, porquanto fora a própria
Municipalidade quem dera causa à presente ação, uma vez que
não realizou o pagamento de sua contraprestação prevista no
Contrato no 27.204/2012 (fls. 45/57), o que a mesma reconhece
às fls. 106/107.
Logo, pelo princípio da causalidade, e,
tendo em vista a sucumbência mínima por parte da autora, deve
o Município de Guarulhos arcar por inteiro com a verba
honorária, a qual fixo em 10% sobre o valor da condenação (art.
85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015), sendo devido, ainda, o reembolso
das custas e despesas processuais, nos termos do parágrafo
único do art. 86 do CPC/2015.

Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso para: (i) determinar que, sobre
o valor da condenação, haja incidência de juros de mora pela
Lei no 11.960/09 desde a citação; bem como (ii) condenar o
Município de Guarulhos ao reembolso das custas e despesas
processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no
importe de 10% sobre o valor da condenação.
CAMARGO PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006389-98.2017.8.26.0224 Voto 23084
DC/tcn
Relator